Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-07.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000288-07.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEITON EMILIO BAUERMANN - CPF: 805.955.530-87 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – NÃO CONSTATAÇÃO – TAXA FIXADA
DENTRO DA
MÉDIA PRATICADA NO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO –
CÁLCULO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR QUE NÃO CONSIDEROU

A
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS QUE ENTEND
IA SEREM INDEVIDO
–
TARIFA DE AVALIAÇÃO
E REGISTRO
DO BEM – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –
RESP N.o 1251331-RS – TEMA 958 STJ –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco a estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, por si só, em abusividade, sendo certo que, quando não destoar exageradamente da média praticada pelo mercado na época da contratação, não é considerada abusiva.

De acordo com a Súmula 541 do STJ,
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

No julgamento do
Resp
1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do tema 958, firmando o
entendimento acerca da
v
alidade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a

possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
CLEITON EMILIO BAUERMANN

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Revisional de Contrato

ajuizada em desfavor
de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou
improcedente
s
os pedidos deduzidos
na inicial,
com a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

I
nconformad
o
,

o
Apelante sustenta
que
pretende corrigir
o
erro de cálcu
lo cometido pelo Banco Apelado, pois o contrato de
financiamento
previa a
taxa
de juros de 1,17% a.m., enquanto a taxa aplicada estava sendo a
de 1,63% a.m
.

Realça também que não merece prosperar
o argumento
de que
os encargos contratuais são devidos porque o Apelante tinha pleno conhecimento deles
no mo
mento em que
assinou o contrato visto que, ao mesmo tempo em que tinha ciência dos encargos, o Apelante também sabia que
poderia questionar em juízo tudo o que de abusivo lhe foi cobrado
.

Salienta que
a cobrança de tarifas deve ser reconhecida como abusiva

sempre que constatada qualquer uma das seguintes condições: (i) inexistir previsão expressa para cobrança em Resolução do Banco Central do
Brasil; (
ii
) a cobrança corresponder a custos inerentes à atividade bancária, que já são repassados ao consumidor por meio dos juros remuneratórios; (
iii
) a cobrança for realizada sem a demonstração efetiva da realização do serviço, ônus que incumbe

à instituição financeira; e (
iv
) a cobrança decorrer de previsão contratual genérica, sem o devi
do esclarecimento ao consumidor e, ainda, quanto
a Tarifa de Avaliação do Bem e Registro de Contrato, deve haver a demonstração da realização de tais serviços por parte da aludida instituição financeira a fim de que não haja lesão ao consumidor
.

Com essas considerações, requer
o total provimento do apelo para que seja aplicada a taxa de juros
realmente pactuada de 1,17% a.m., em detrimento da taxa apurada de 1,63%
a.m
, o ressarcimento
do valor pago em dobro das ilegalidades das
tarifas
, bem como seja o Apelado compelido a comprovar a realização
dos serviços cobrados
,
sob pena
de i
ndenização.

Devidamente intimado, o
Banco
apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID

231311182
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLEITON EMILIO BAUERMANN
ajuizou
Ação Revisional de Contrato

contra
o
BANCO VOTORANTIM S.A.
, aduzindo que
realizou
contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor,
em que se acordou o pagamento em
48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais).

Sustentou que t
eria revisado os cálculos e desco
berto
que a taxa efetivamente aplicada pela instituição financeira foi de 1,63% e não a taxa de 1,17 %
conforme
contratad
o
.

Além disso,
salientou que
o Banco requerido
inseriu no contrato diversas cláusulas abusivas: (i) juros capitalizados; (
ii
) juros remuneratórios acima do patamar contratado; (
iii
) encargos moratórios; (
iv
) cobrança dos encargos moratórios, remuneratórios com comissão de permanência; (v) Tarifa de Avaliação; (vi) Tarifa de “Registro De Contrato”; (
vii
) “Tarifa de Cadastro”
, motivo pelo qual requereu a revisão contratual das aludidas cláusulas.

Após a instrução processual, o magistrado de origem julgou improcedente a demanda, reconhecendo
não haver necessidade de revisão dos juros remuneratórios em razão da não comprovação da abusividade,
a legalidade da capitalização dos juros, eis que expressa
mente pactuada no contrato, bem como a legalidade das taxas de comissão de permanência, tarifa de cadastro, avaliação e registro de contrato.

Pois bem.

Inicialmente,

mister
consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
, sendo certo que consta
a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Diante dessas considerações, passo a análise da alegação de
abusividade das taxas previstas no contrato, sobretudo
o item mensal
que fix
ou
os juros remuneratórios incidentes no negócio jurídico.

Sobre o tema, é cediço que o STJ, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica,
por si só,
abusividade
,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

(
...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a)
As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(...)
3
.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução
dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente
.

4.
Agravo interno não provido”
.
(STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019) (
g.n
.).

No contrato foi estipulada a
taxa de
1,17% a.m. de juros remuneratórios,
valor que está dentro da taxa média de mercado
.

Embora

o Apelante sustente que, na verdade, a taxa aplicada no contrato foi de 1,63% a.m.
,
a diferença dos juros remuneratórios exposto no custo efetivo total, o qual foi impugnado
pelo Apelante
,

deve-se
ao fato
de que houve
a
desconsideração da capitalização dos juros remuneratórios e dos encargos administrativos que entende serem indevidos
.

Acerca da
capitalização de juros
em periodicidade inferior à anual,
apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001,
revela-se lícita, desde que expressamente pactuada
. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001,
verbis
:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano –
ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário no 592.377/RS, redator do acórdão o ministro
Teori
Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912
AgRg
/MS, 1a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017)

Além disso, como bem pontuado pelo magistrado de origem, o cálculo realiz
ad
o pelo Apelante não é suficiente para embasar a sua pretensão, eis que n
ão esclarece suficientemente o valor encontrado dos juros remuneratórios que estaria acima da taxa e
fetivamente contratada, tratando-se
de documento simplório sem quaisquer balizas convincentes.

Assim,
não há que se f
alar em abusividade neste ponto
.

Por sua vez, no que se refere à
Tarifa de Avaliação do Bem
cobrada no contrato, no import
e de R$ 43
5,00 (quatrocentos e
trinta
e cinco reais), verifica-se que não há razão para se falar em abusividade ou cobrança indevida, pois o contrato
se encontra
de acordo com o entendimento pacificado pelo STJ sobre o assunto.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do tema 958, cuja questão submetida era
a
Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.

Veja-se:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia
.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ.
REsp
1578553/SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Julgamento: 28/11
/2018. Publicação: 06/12/2018) (
g.n
.).

Com efeito, a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que
não se constata no caso concreto
, em que os valores questionados pel
o
Apelante foram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes
, no
interesse exclusivo do próprio consumidor que busc
ou
o financiamento no intuito de adquirir o bem dado em garantia à contratação,
o que demonstra
a realização da avaliação do bem.

Por fim,

em relação à cobrança da
T
arifa de
R
egistro
de

C
ontrato
,
o
Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática dos recursos repetitivos, entendeu
também como
válida a cobrança da
referida
tarifa
ao fixar
criando o
Tema 958
, desde que comprovada
a

efetiva prestação do serviço
, além de não onerar excessivamente o consumidor.

No caso em comento, o pacto firmado entre as partes prevê
a tarifa de
Registro de Contrato
que
corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao
Detran
,

justificando a cobrança dos valores, que, aparentemente, não são abusivos
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO - POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ – RECURSO PROVIDO. A capitalização mensal é permitida quando pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. A cobrança de tarifa de avaliação de bens e de registro de contrato
são legítimas
quando efetivamente prestado o serviço
(TJ-MS - AC: 08006316020178120015 MS 0800631-60.2017.8.12.0015, Relator: Des.
Julizar
Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 17/09/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS E DE SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO AUTOR. 1. Entendimento do STJ, no julgamento do
REsp
no 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 2. No caso da tarifa de avaliação de bem, verifica-se que restou comprovada a prestação de tal serviço pelo réu, conforme comprova o documento de fls. 265 (index 264), sendo possível a cobrança, não se revelando o valor excessivamente oneroso. 3. Quanto à tarifa de cadastro, foi fixada tese pelo STJ (Tema 618) no sentido de que "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". Considerando que o autor não nega que o contrato em questão foi o início do relacionamento com o réu, não se configura abusiva tal cobrança. 4. Quanto ao seguro prestamista, o autor afirma que o réu estornou o valor administrativamente, no entanto afirma que sobre o seguro incidiram juros e estes também devem ser devolvidos. 5. Valor do seguro foi financiado e diluído nas prestações. Devolução ao autor. 6. Sentença que se reforma em parte apenas para condenar o réu a devolver ao autor os juros que incidiram sobre o seguro prestamista, a ser apurado em liquidação. 7. Despesas processuais
pro-rata
, ante
a sucumbência recíproca, e honorários advocatícios devidos
por cada parte ao patrono da sua parte adversa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - APL:
00264306420178190203, Relator
: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 18/05/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2022)

Com essas considerações, entendo que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024